Tribunal: TJES
Processo: 5022910-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022910-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J. B. COMERCIO DE CEREAIS LTDA
RECORRIDO: JUCARA ALCINA DA PAIXAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022910-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: J. B. COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP

RECORRIDO: JUCARA ALCINA DA PAIXAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA VEXATÓRIA. EXPOSIÇÃO DIANTE DE VIZINHOS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
J. B. COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
JUCARA ALCINA DA PAIXAO
, assim decidiu: “
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via de consequência, JULGO EXTINTO O PLEITO AUTORAL, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e condeno a autora ao pagamento no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) a parte demandada, que deverá ser atualizado monetariamente a contar do vencimento do débito e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via de consequência, JULGO EXTINTO O PLEITO DO REQUERIDO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, a, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 12772137), a recorrente alega que tentou resolver a situação com a autora administrativamente, sem expô-la a qualquer situação vexatória. Alega a inexistência de danos morais ou, alternativamente, pretende sua redução.

Contrarrazões no ID 12772140.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que a autora confirma na inicial que adquiriu cesta básica junto à requerida, no entanto, por dificuldades financeiras não conseguiu adimplir com o valor devido.

Ocorre que, o cerne da questão é saber se, de fato, a recorrente está excedendo seu direito de cobrança. Do vídeo constante no link
https://drive.google.com/file/d/1yd5IsTZC9mh-XTKuj4EmfaZY3PvnZCj-/view
é possível perceber a presença de funcionários na porta da residência da autora para realizar a cobrança, diante da presença de diversos vizinhos.

Além disso, no depoimento prestado em audiência podemos verificar:

“
Que estava em casa no dia do fato e ouviu vozes altas; Que foi até o portão e viu dois homens estavam falando muito alto com a autora; Que estavam ‘agredindo verbalmente’ a mesma; Que outras pessoas da rua se aglomeraram para ver o que era e essas pessoas estavam sendo muito desrespeitosas com a autora”
- Marcia Conceição da Cruz (ID 61998572).

Nos termos do art. 42 do CDC,
“na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”
. No caso em tela, embora a autora seja, de fato, devedora, o que não se nega, é certo que a mesma foi exposta a situação vexatória ao ser cobrança no portão de sua casa, tornando o fato público a todos que ali passavam, ensejando o dever de indenizar.

Colaciono precedente:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE DÍVIDA DE FORMA INDEVIDA - CORRESPONDÊNCIA - TRABALHO - EXPOSIÇÃO DO DEVEDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, inteligência do artigo 42, do CDC. A cobrança de dívida de forma vexatória caracteriza falha na prestação de serviços do fornecedor e enseja a responsabilidade pela reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor
. A fixação do quantum indenizatório deve observar o caráter pedagógico e punitivo da indenização, a extensão do dano experimentado pela vítima e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000200707172002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022).

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)